Tribunal: STF
Processo: RE 112554
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-03
Data de publicação: 1988-10-03

Ementa:
- ICM. ISENÇÃO  NA  IMPORTAÇÃO  DE  MATÉRIA  PRIMA.  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
         Até a edição da Emenda Constitucional  23,  havendo  isenção
na importação da  matéria  prima  há  direito  ao  crédito  do  valor
correspondente, a hora da saida do produto industrializado.